Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. A súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
3. Constatado equívoco quando da quantificação do período de inadimplência do réu quanto ao cumprimento da obrigação e fazer que lhe foi imposta, a sua correção é medida que se impõe, inclusive, no que concerne à fixação do valor das astreintes devidas.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.